Tribunal: TJDFT
Processo: 0009982-54.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009982-54.2014.8.07.0009 RECORRENTES: IVANILDES MARIA CARVALHO - ME, IVANILDES MARIA CARVALHO RECORRIDA: ANA CAROLINA DA CUNHA YUSUF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO EM APELAÇÃO. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECANTO DAS EMAS. CIRCUNSCRIÇÃO NOVA. ART. 43 DO CPC. RESOLUÇÃO N. 3/2016 DO TRIBUNAL PLENO. INAPLICABILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. CAUSA DEBENDI. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. 1. Cuida-se de ação monitóra de cheque prescrito em que houve demora na citação, não atribuível à parte autora, em localizar a parte ré. 2. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de apelação, ainda que a parte, após as oportunidades anteriores de se manifestar, tenha se quedado inerte. Contudo, os efeitos não retroagem. 3. Não se reconhece incompetência territorial quando a nova circunscrição judiciária foi criada após o ajuizamento da ação. No caso a criação do fórum de Recanto das Emas, havendo a perpetuação da jurisdição do juízo localizado em Samambaia para o feito. 4. Consoante enunciado 106 da súmula da jurisprudência do eg. STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. 5. Em que pese ser possível a análise da causa debendi em ação monitória em que o título executivo prescrito não tenha circulado, cabe à parte ré arguir a exceção cabível contra o adimplemento do negócio jurídico, o que não ocorreu no caso em tela. 6. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam inépcia da petição inicial e prescrição, sob o argumento de que o cheque foi emitido em 10/10/2009 e nunca se operou o efeito interruptivo, pela ausência de citação válida e incompetência do juízo. Buscam o reconhecimento da causa debendi, por ausência de circulação do cheque. Todavia, deixam de indicar expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porque acolher as teses recursais e desconstituir a conclusão a que chegou a turma julgadora, conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita, demandaria, necessariamente, o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto à alínea “c”, do permissivo constitucionais, o recurso também não deve ser admitido, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003